Tribunal: CARF
Processo: 10935.728034/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.728034/2019-93
ACÓRDÃO
2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA.
Admitem-se as despesas de livro-caixa, para fins de dedução da base de
cálculo do IRPF, vinculadas à atividade profissional desenvolvida e
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência, quando devidamente escrituradas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF no 147.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual. Com base na Súmula CARF no 147, há
previsão legal para a incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento,
vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela que dava parcial provimento. Fará o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto Moura,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado auto de infração,
procedimento fiscal no 0910300.2019.00086, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2016, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 103.313,80, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, além da
exigência de multa isolada no valor de R$ 44.197,42.
A autuação decorreu das seguintes infrações:
- Dedução indevida de despesas de livro caixa:

- Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
3

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 246/253, durante fiscalização o contribuinte
foi intimado a apresentar o livro caixa e a prestar esclarecimentos.
Indagado a respeito do proprietário do imóvel onde funcionava o cartório, o
interessado não se manifestou. A autoridade fiscal constatou que o imóvel era
próprio, conforme inscrição do imóvel na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu,
estando declarado na DIRPF do contribuinte.
Foi constatada a dedução indevida de despesas de livro caixa, por não serem
necessárias à obtenção da receita, por serem consideradas aplicação de capital, por
serem gastos com combustíveis e por serem referentes a aluguel de imóvel próprio.
Foi aplicada multa de ofício de 75% e multa isolada de 50% sobre o imposto que
deixou de ser pago mensalmente.
Cientificado em 30/07/2019, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
270/277 em 23/08/2019. O impugnante contestou as glosas de dedução indevida
de livro caixa:
Aluguel:
Em relação às despesas com aluguel, no valor de R$ 310.000,00, o contribuinte
informou que seria casado em comunhão de bens com a Sra. Maria Luiza Guimarães
Pinheiro (005.300.759-03), sendo proprietários do imóvel onde funcionava o
cartório.
Alegou que a esposa teria pago o imposto referente ao aluguel recebido, pois o
casal teria direcionado os recolhimentos no CPF dela, já que ela receberia outro
aluguel de sala diversa no mesmo local.
Defendeu que o cartório não teria personalidade jurídica para firmar contrato de
locação, mas como teria que prestar contas ao Tribunal de Justiça, acerca do espaço
utilizado pelo Tabelionato de Notas, teria realizado contrato com a esposa.
Solicitou o restabelecimento da dedução, já que teria ocorrido pagamento de
imposto sobre o aluguel recebido, não havendo prejuízo ao fisco.
Estacionamento:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
4
No que tange ao aluguel do estacionamento, no valor de R$ 31.491,00, afirmou que
o imóvel onde funcionava o cartório não tinha estacionamento, então pagava
aluguel para os clientes estacionarem seus veículos. Defendeu que o cartório
concorrente tinha amplo estacionamento gratuito, de modo que seria necessário
oferecer a comodidade aos clientes, ou sua receita seria prejudicada.
ECAD:
O contribuinte contestou a glosa de R$ 3.173,23, já que o ECAD seria decorrente de
televisão para os clientes assistirem enquanto aguardavam atendimento, o que
gerava despesa com direitos autorais pelas músicas transmitidas.
Serviço de tornearia:
Foram glosados R$ 1.370,00, destinados à manutenção de equipamento de
acessibilidade, o qual deveria estar sempre em funcionamento, conforme
determinação do Tribunal de Justiça.
Assinatura de jornal:
Foram glosados R$ 400,00, sendo que a despesa seria inerente à atividade, pois o
contribuinte precisaria acompanhar as publicações oficiais na imprensa local.
Combustíveis:
Foram glosados R$ 2.290,02. O interessado defendeu que o combustível seria
utilizado no veículo destinado à atividade diária do cartório, para levar documentos
ao fórum, coletar assinatura em cadeia e penitenciária etc.
Demais despesas:
O interessado afirmou que não impugnaria o restante das despesas por dúvidas
acerca da legalidade.
Em relação à incidência de multa de ofício e multa isolada, afirmou que teria sido
lançada punição dupla pelo mesmo fato, que seria aplicável a legislação penal, de
modo que a infração mais grave abrangeria a menos grave.
Citou jurisprudência judicial e concluiu, para solicitar o cancelamento do auto de
infração, ou alternativamente, que fosse afastada a multa isolada e que o imposto
pago pelo cônjuge do contribuinte fosse apropriado a título de receita de contrato
de locação.
Posteriormente, em 07/10/2019, o interessado contestou a notificação de inscrição
no Cadin, já que teria apresentado impugnação tempestivamente.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
5
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA.
Admitem-se as despesas de livro-caixa, para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF, vinculadas à atividade profissional desenvolvida e indispensáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, observados os critérios de
normalidade, usualidade, necessidade e pertinência, quando devidamente
escrituradas e comprovadas com documentação hábil e idônea.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de
Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repetiu os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na Impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto
a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, exceto com relação às despesas com
estacionamento e ECAD, que serão tratadas na sequência.
Dedução indevida de despesas de livro-caixa:
A Lei no 8.134/1990, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 9.250/1995, art. 34,
prevê:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
6
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica: a) a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; b)
a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
(...) § 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Em procedimento de fiscalização, foi constatada dedução indevida de despesas de
Livro-caixa no total de R$ 299.480,78.
De acordo com a legislação que rege a matéria (Lei no 8.134/1990, art. 6o e
alterações), identificam-se três grupos diferenciados de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os
emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
As despesas constantes do último grupo “despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se
determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade desse se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução.
Foram glosadas as seguintes despesas:
Aluguel – R$ 310.000,00:
O imóvel seria de propriedade do contribuinte e da esposa. Veja-se que não é
plausível o contribuinte indicar despesa com aluguel de imóvel do qual é
proprietário. Não há como se considerar nestes autos o imposto recolhido pela
esposa do contribuinte, pois não é permitida a compensação com crédito de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
7
terceiros. Ressalte-se, ainda, que não há comprovação de que o aluguel recebido
declarado pela esposa se refere ao mesmo imóvel próprio.
Assim, a glosa deve ser mantida.
(...)
Serviço de tornearia, R$ 1.370,00:
O contribuinte alegou que o valor foi gasto com a manutenção de equipamento de
acessibilidade.
Ocorre que a nota fiscal juntada aos autos, fl. 189, descreve o serviço prestado
como “14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com
material por ele fornecido.” Como a nota fiscal não é referente a serviço de
manutenção, a glosa deve ser mantida.
Assinatura de jornal, R$ 400,00:
O contribuinte alegou que precisaria acompanhar as publicações oficiais na
imprensa local. No entanto, a despesa não é serviço necessário à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, de modo que a glosa deve ser mantida.
Combustíveis, R$ 2.290,02:
O contribuinte defendeu que o combustível seria utilizado no veículo destinado à
atividade diária do cartório. As despesas foram glosadas, pois conforme a alínea
“b”, § 1o, art. 6o, Lei no 8.134/1990, as despesas de locomoção e transporte
somente são dedutíveis para representante comercial autônomo:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
(...) § 1° O disposto neste artigo não se aplica:
(...) b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Assim, os gastos com combustível não são dedutíveis do livro-caixa para a atividade
cartorária, de modo que a glosa deve ser mantida.
As glosas efetuadas pela autoridade fiscal estão corretas, de modo que a infração
de dedução indevida de livro caixa deve ser mantida integralmente.
Multa de ofício e multa isolada:
A Lei no 7.713/88 em seu artigo 8o estabelece que a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
8
capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão).
Por outro lado, a Lei no 8.134/90, artigo 4o, inciso I, determinou que o imposto de
que trata a Lei no 7.713/88, artigo 8o, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata a Lei no 7.713/88, artigo 8o, compõem, também, a base de cálculo do imposto
de renda na declaração de ajuste anual. Assim dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, independentemente de se
apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não havendo o recolhimento
mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a multa é "isolada", sem
tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão,
junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos
rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo
que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é suficiente à sua
exigência.
Sendo a norma plenamente válida, está correta sua aplicação.
Quanto à jurisprudência judicial trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506, do novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015, o qual estabelece
que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado
não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter partes” e não “erga omnes”.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
9
Assim, a multa exigida isoladamente deve ser mantida.
Importante mencionar que a Súmula CARF no 147 dispõe que “[s]omente com a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Por fim, no tocante às despesas com estacionamento, o Recorrente alega que o
imóvel onde funcionava o cartório não tinha vagas para que seus clientes deixassem seus carros.
Assim, achou importante pagar aluguel de estacionamento para os clientes, tendo em vista que
seu cartório não era o único da cidade de Foz do Iguaçu e essa comodidade o faria vencer a
concorrência. Entendo que o sentido da expressão "manutenção da fonte produtora", visa, além
de sua conservação, também sua sobrevivência em face da concorrência, a sustentação e
continuidade da atividade como fonte geradora de empregos e de lucro para o cartório. Por essa
razão, entendo dedutível a despesa com estacionamento.
Da mesma forma, a despesa com ECAD se justificaria na medida em que o
Recorrente mantinha a televisão ligada como forma de distração para os clientes, o que gerava
direitos autorais incidentes sobre as músicas reproduzidas em ambiente coletivo. Tal despesa
também visa a manutenção da fonte produtora, pois há uma preocupação de agradar os clientes
para que estes escolham aquele cartório em detrimento da concorrência. Assim, também entendo
dedutível a despesa com ECAD.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se considerem dedutíveis as despesas com estacionamento e com
ECAD.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora designada
A Relatora restou vencida quanto a dedução de alegadas despesas com
estacionamento e ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), às quais entendeu
serem dedutíveis quando da escrituração do livro-caixa.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
10
Diversamente, entendeu os demais membros da Turma que não restou
comprovado nos autos que tais despesas teriam natureza de despesas com custeio. Vejamos.
Quanto às despesas com estacionamento, conforme fundamentou o julgador de
piso,
Estacionamento, R$ 31.491,00:
O contribuinte argumentou que o imóvel onde funcionava o cartório não tinha
estacionamento, de modo que pagava aluguel de estacionamento para os
clientes.
Veja-se que a comodidade não é um serviço necessário à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, de modo que a glosa deve ser mantida.
Ora, as despesas de custeio, para fins de dedução do livro-caixa, são aquelas
necessárias e normais para a consecução da atividade econômica produtiva, inerentes ou
imprescindíveis à tal atividade, quadro em que não se enquadra a despesa ora em discussão, pois
se o recorrente assumiu o ônus de pagar estacionamento para os clientes, tem-se uma
comodidade por ele oferecida, porém não inerente ou imprescindível à atividade cartorária. Prova
disso é que, conforme consta dos autos, nos meses de junho, julho, novembro e dezembro o
contribuinte não declarou tais despesas. Ora, se fossem imprescindíveis, como o cartório teria
funcionado nesses meses?
Ademais, trata-se de questão probatória e não foi apresentado nenhum contrato
que comprove ter o contribuinte (ou o cartório) contratado tal despesa (aluguel de
estacionamento). As notas fiscais apresentadas sem vinculação a um documento que comprove a
contratação da despesa, com sua discriminação, não são suficientes para sua comprovação, pois
poder-se-ia questionar inclusive se as despesas foram mesmo incorridas pelos clientes do cartório
ou para outros fins. Observo inclusive que consta em algumas das notas fiscais o endereço
“Cristiano Weirich, 38 (edifício)” – fl. 153, por exemplo - ao passo que o endereço do cartório,
conforme demais documentos, é “Jorge Schimmeltfeng 38”.
Isso posto, deve ser mantida a glosa.
Quanto ao ECAD, não se trata de despesa inerente à atividade cartorária e nem
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, tratando-se claramente de
comodidade, portanto não dedutível. Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
ECAD, R$ 3.173,23:
O ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) seria devido, pois o
contribuinte manteria televisão ligada, como distração para os clientes, gerando
direitos autorais incidentes sobre as músicas reproduzidas em ambiente coletivo.
A despesa não é serviço necessário à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, de modo que a glosa deve ser mantida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728034/2019-93
11
Assinado digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 364
DF CARF MF
Original